Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724715-98.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: ALAN ALVES DE SOUZA BRITO DECISÃO Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, manejada pelo MPDFT contra a decisão, proferida em plantão judicial, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor de MARIA EDUARDA PACHECO MACHADO PERES nos autos n. 0726948-20.2020.8.07.0016, com trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Acresço, no ponto, que o nobre Juiz do 2a JUIVIOBSB, na sequência da decisão proferida pela Plantonista, despachou nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado com vistas à concessão de medidas protetivas, já apreciado e indeferido pela MMa Juíza Substituta durante o plantão judiciário, pelos fundamentos que considero escorreitos. Assim, sem prejuízo de futura análise quanto à competência desse Juízo para processo e julgamento do feito, em razão da aparente ausência de motivação de gênero, observada, inclusive, na decisão proferida em sede de plantão, aguarde-se a remessa do procedimento criminal respectivo. Na ausência de diligências pendentes traslade-se para o Inquérito Policial cópia do pedido e da decisão prolatada e, após, arquive-se apresente medida protetiva, promovendo-se as comunicações necessárias. Dê-se ciência à requerente e ao Ministério Público na forma prevista no artigo 19, § 1o, da lei 11.340/06” (fl. 56 / pdf). Inconformado, alega o MPDFT, em apertada síntese, ser imperiosa a concessão de medidas protetivas de urgência em favor de MARIA EDUARDA porquanto está ela inserida em grave contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher praticada por seu padrasto (ALAN ALVES DE SOUZA BRITO). Em especial, relata o Parquet que MARIA EDUARDA foi vítima de agressão e de ameaças perpetradas por ALAN, motivadas por desentendimento havido entre este e a genitora daquela (CRISTIANE LADARIA PACHECO). Além disso, em recente contato telefônico, havido com MARIA EDUARDA, restou apurado que ela ainda teme por sua segurança física e psicológica ante o comportamento agressivo de seu padrasto. Inclusive, relatou que, se ele retornar para casa onde mora com sua mãe, CRISTIANE, deixará o local. Nesse quadro, pugnou o MPDFT pelo deferimento da liminar com a concessão das medidas protetivas em favor de MARIA EDUARDA e, ao fim, pelo acolhimento da presente reclamação. O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão registrada no ID: 17919903. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no ID: 18093587 pelo conhecimento e provimento da presente reclamação. No despacho lançado por este Relator no ID: 18125509, foi determinada a vista dos autos em favor do interessado ALAN ALVES DE SOUZA BRITO. Impugnação de ALAN ALVES no ID: 18417243. Em nova manifestação (ID: 18449101), a Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto da reclamação ante o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de MARIA EDUARDA PACHECO MACHADO PERES pelo douto Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília nos autos n. 2020.01.1.007056-0. É o relatório. Decido. Nos autos n. 2020.01.1.007056-0, consta que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de MARIA EDUARDA PACHECO MACHADO PERES. Nesse sentido, o documento ID: 18417246. Com efeito, forçoso reconhecer que a reclamação em exame perdeu o seu objeto, uma vez que a providência visada pelo MPDFT, com atuação em 1o grau de jurisdição, foi alcançada. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do seu objeto. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 7 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador